Tribunal: TJDFT
Processo: 0705283-16.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/1997 (TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL).
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto pelo réu/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, consignando que o acórdão impugnado acha-se em conformidade com o posicionamento do STF acerca do mesmo tema, uma vez que estabeleceu o IPCA como índice de correção monetária em substituição da TR, e os juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, em relação jurídica não tributária, nas condenações impostas à Fazenda Pública (tema 810).
3. Alega o agravante que o Recurso Extraordinário no 870.947 RG (Tema 810) tem embargos de declaração pendente de julgamento, com possibilidade de modulação de efeitos, razão por que se deve dar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto.
4. O STF, por maioria, rejeito os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão proferida no âmbito do Recurso Extraordinário no 870.947 RG, nos termos do Voto do Ministro Alexandre de Moraes, redator do Acórdão publicado em 03/02/2020, DJe no 19, de 31/01/2020. Portanto, o fundamento do pedido do Distrito Federal não encontra amparo jurídico.
5. Diante desses fatos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
6 – Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.